Tribunal: TCU
Processo: 037.233/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Manoel Messias Sukita Santos ao Acórdão 7029/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do que este Tribunal deu provimento parcial a recurso de reconsideração, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante o teor desta deliberação.